Tribunal: STF
Processo: AC 2996
Classe: AC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-02
Data de publicação: 2015-06-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. PEDIDO PARA QUE A UNIÃO SE ABSTENHA DE INCLUIR O NOME DO ESTADO DO PIAUÍ NO CADIN. PEDIDO DE NATUREZA SATISFATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ILICITUDE DA HIPOTÉTICA CONDUTA DA UNIÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA IMINÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO ESTADO PERANTE O CADIN. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A pretensão do autor formulada na presente ação não tem por objetivo a proteção da utilidade de um processo futuro, nem tem caráter antecipatório da tutela que eventualmente seria pleiteada em sequência. Ao contrário, trata-se de demanda claramente satisfativa, que não deveria ter sido veiculada sob o rótulo de cautelar.



    2. In casu, o Estado autor não conseguiu demonstrar a existência de um risco fundado de que o nome do Estado seria inserido no CADIN, tampouco foi comprovada a injustiça de eventual negativação que pudesse ocorrer.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.